Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-37.2021.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002206-37.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VIEGAS DE SOUZA COMERCIO LTDA - CNPJ: 09.421.056/0002-75 (RECORRENTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2025. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 28 a 30 de abril de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 22 a 24 de abril de 2025) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia a douta Relatora, divirjo diante do julgamento recente (20/03/2025) do Tema 1.282 do STF em que foi reconhecido a legalidade do TACIN, fixado a seguinte tese São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Como bem observado pelo eminente vistor, inaugurada divergencia no julgamento do tema sagrou se vencedora a tese de constitucionalidade da taxa. Desta feita,agradecendo os esclarecimentos feitos e não concluido o julgamento, adiro ao voto divergente. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto divergente para reconhecer a constitucionalidade da taxa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência pacificada do STF (Tema 16 e RE 1.179.245), reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, com efeitos ex-tunc, inclusive quanto aos fatos geradores anteriores a 1º/09/2020.

3. A parte agravante fundamenta seu pedido quanto à existência de controle concentrado estadual (ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000) com modulação dos efeitos não se sobrepõe à autoridade vinculante da decisão do STF proferida no Tema 16 e no RE 1.179.245.

4. A modulação feita no controle concentrado local foi objeto de cassação parcial pelo STF na Reclamação nº 61.136/MT, ao reconhecer a violação da autoridade da decisão proferida no RE nº 1.179.245. Ainda que a decisão da reclamação se restrinja à FIEMT e às associadas, não subsiste a tese de que os efeitos ex-tunc devam ser afastados para os demais contribuintes, sob pena de afronta ao sistema de precedentes e da jurisprudência uniformizada da Corte Suprema.

5. A tentativa de distinguir os efeitos do controle concentrado e difuso é inócua, considerando que o RE 1.179.245, embora proferido em controle difuso, tratou de tese com repercussão geral reconhecida (Tema 1.282), cuja eficácia transcende o caso concreto e se impõe como parâmetro obrigatório a todos os órgãos do Judiciário nacional (art. 927, III e §1º, do CPC).

6. O pedido de sobrestamento com base no RE 1.417.155, que trata do Tema 1.282, não prospera, pois, como já decidido em reiterados julgados, a repercussão geral reconhecida no tema não possui efeito suspensivo automático, nem impede a aplicação do entendimento vigente firmado no Tema 16,
“ipsis litteris”:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF Nº 61.136/MT. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO “EX TUNC”. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1016691-15.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024);”.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a decisão que reconheceu a ilegalidade da TACIN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia a relatora para divergir.

Primeiramente, esclareço que não desconheço os precedentes anteriores que reconheciam a ilegalidade da cobrança da TACIN. Aliás, este relator já proferiu inúmeros votos reconhecendo a ilegalidade da cobrança.

Entretanto, recentemente (20/03/2025) o STF julgou o Tema 1.282 em que foi reconhecido a legalidade do TACIN, fixado a seguinte tese que “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Diante desse entendimento firmado pelo STF (Tema 1.282) e em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, é necessário adequação ao novo entendimento do STF, razão pela qual reconheço a legalidade da cobrança.

No tocante, aos demais questionamentos da lide (prescrição intercorrente e punitiva), é certo que o embasamento utilizado pela parte autora não condiz com a realidade dos autos, uma vez que na presente lide questiona a cobrança do TACIN e legislação mencionada (Decreto Federal n. 6.514/2008; Lei Federal 9.873/99) é relativo a processos ambientais, razão pela não se aplica ao caso concreto.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a legalidade da cobrança e rejeitas as arguições de prescrição.

Ante o exposto,
peço vênia a Douta Relatora, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a decisão que reconheceu a ilegalidade da TACIN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, peço vênia a relatora para divergir.

Primeiramente, esclareço que não desconheço os precedentes anteriores que reconheciam a ilegalidade da cobrança da TACIN. Aliás, este relator já proferiu inúmeros votos reconhecendo a ilegalidade da cobrança.

Entretanto, recentemente (20/03/2025) o STF julgou o Tema 1.282 em que foi reconhecido a legalidade do TACIN, fixado a seguinte tese que “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Diante desse entendimento firmado pelo STF (Tema 1.282) e em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, é necessário adequação ao novo entendimento do STF, razão pela qual reconheço a legalidade da cobrança.

No tocante, aos demais questionamentos da lide (prescrição intercorrente e punitiva), é certo que o embasamento utilizado pela parte autora não condiz com a realidade dos autos, uma vez que na presente lide questiona a cobrança do TACIN e legislação mencionada (Decreto Federal n. 6.514/2008; Lei Federal 9.873/99) é relativo a processos ambientais, razão pela não se aplica ao caso concreto.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a legalidade da cobrança e rejeitas as arguições de prescrição.

Ante o exposto,
peço vênia a Douta Relatora, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025